Tribunal: TJDFT
Processo: 0769156-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMULAÇÃO DE ASTREINTES COM SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE EM TESE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO DESTINADO À SAÚDE. PREVALÊNCIA DO SEQUESTRO DE VERBAS COMO MEIO MAIS CÉLERE E EFETIVO. EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente público a submeter o autor ao procedimento de hemodiálise no prazo de dez dias, sob pena de multa diária, sem prejuízo da possibilidade de sequestro de verbas públicas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado. Foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer visando à realização de tratamento médico de hemodiálise, diante da alegada necessidade clínica e da omissão estatal no fornecimento do procedimento até o momento.
4. Em suas razões recursais, o réu afirmou que a imposição de multa diária é desnecessária e ineficaz, pois o encargo financeiro recai sobre a coletividade, sendo suficiente a utilização do sequestro de verbas públicas para assegurar o cumprimento da decisão judicial, motivo pelo qual requereu a exclusão das astreintes ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção da multa diária cumulativamente com o sequestro de verbas públicas para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de saúde; (ii) verificar se a sentença recorrida observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao impor simultaneamente tais medidas coercitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação processual admite a fixação de multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer, inclusive em face da Fazenda Pública, sem que isso impeça, em tese, a adoção de outras medidas executivas destinadas a assegurar a efetividade da decisão judicial.
7. Todavia, a cumulação de instrumentos coercitivos deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando se trata de ente público responsável pela gestão de recursos destinados à implementação de políticas públicas essenciais a toda a população.
8. Embora não se configure bis in idem na cumulação das astreintes com o sequestro de verbas públicas, a utilização simultânea das medidas pode implicar dupla repercussão patrimonial sobre o erário, circunstância que, no caso concreto e fixada antes mesmo do cumprimento de sentença, revela-se excessivamente onerosa e potencialmente prejudicial à adequada gestão do orçamento público destinado à saúde.
9. Considerando que o sequestro de verbas públicas constitui mecanismo mais célere e eficaz para assegurar o cumprimento da decisão judicial em demandas envolvendo fornecimento de tratamento médico, mostra-se desnecessária a manutenção concomitante da multa diária, cuja exclusão não compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação ao pagamento de multa diária, mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.